Tribunal: TJDFT
Processo: 0730990-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730990-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FJP COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAST ACAI I COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAST ACAI 2 COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAST ACAI 3 COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAST ACAI 4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ALPHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, UACAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, BURITI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SNAKSNACK FOOD LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FREDERICO SOARES JUNQUEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: VILAREAL SECURITIZADORA S.A D E C I S Ã O FJP COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAST ACAI I COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAST ACAI 2 COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAST ACAI 3 COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAST ACAI 4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ALPHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, UACAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, BURITI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SNAKSNACK FOOD LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FREDERICO SOARES JUNQUEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual deferiu o processamento da execução contra os devedores solidários BELISARIO ALVES DE LIMA JUNIOR, MARCELA DO CARMO RASSI JUNQUEIRA, JANAYNA KARLA ARAUJO MACIEL, UP INVESTIMENTOS LTDA e BLEND INVESTIMENTOS LTDA. Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, a suspensão da execução, tendo em vista a submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial. Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A Recuperação Judicial com a consequente suspensão dos atos executivos, atinge tão somente a empresa devedora. Quanto aos fiadores e demais coobrigados, a Ação de Execução deve prosseguir normalmente. Nos termos do art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005, in verbis: "Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” No mesmo sentido foi editado o Verbete número 581 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual preceitua: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. ” Esse, inclusive, é o entendimento do Nosso Tribunal de Justiça, vejamos: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. COOBRIGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ. CONTRATO EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. REQUISITOS. JUROS PACTUADOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE.1. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. O processamento da recuperação judicial não suspende a pretensão contra os fiadores, nos termos da súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça.3. A recuperação judicial do devedor principal não alcança os fiadores, podendo o credor demandá-los normalmente no prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se lhes aplicam a suspensão de que tratam os artigos 6e e 52, inciso III, da Lei 11.101/05.4. Presentes todos os requisitos exigidos pelo artigo 29 da Lei 10.931/2004, o argumento de que o título exequendo não detém força executiva, por não ser líquido, certo e exigível, não deve ser acatado. 5. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei 10.931/2004, que prevê a possibilidade de capitalização de juros e de pacto sobre a periodicidade da capitalização e que, portanto, não se limita à taxa de 12% ao ano, conforme enunciado no 379 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. A operação de crédito direto foi contratada, de forma livre e espontânea, atraindo a aplicação dos entendimentos consolidados nos enunciados n.o 541 e 539 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais, respectivamente, indicam que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” e que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 7. Deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda mantendo-se inalterados os valores contratualmente fixados para a cobrança das taxas de juros previstas em cédula de crédito bancário, se não há prova inequívoca de abusividade que imponha a intervenção judicial para a revisão das taxas assumidas livremente pela parte apelante na oportunidade. 8. Preliminar rejeitada.9. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão 1998090, 0008870-69.2017.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a agravante sobre o seu interesse recursal, porquanto o prosseguimento da Execução não afeta nenhuma das empresas indicadas, no prazo de 5 (cinco) dias. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator